Tribunal: TCU
Processo: 006.417/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por denunciante contra despacho que indeferiu pedido de acesso ao processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto contra despacho deste relator que indeferiu pedido de acesso a processo (peça 5), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente; 9.3. arquivar o presente processo.